Tribunal: TJPA
Processo: 0003885-72.2019.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003885-72.2019.8.14.0072

APELANTE: HELIELDO DA SILVA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM 04 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO OFICIOSO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Sendo a pena aplicada de 02 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia em 03/05/2013 e a data da publicação da sentença condenatória em 27/02/2020, com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie.

3. Prescrição retroativa da pretensão punitiva reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do CPP, para declarar a extinção da punibilidade com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

4. Por força do efeito extensivo do recurso, principalmente por ser a prescrição matéria de ordem pública, a extinção da punibilidade deve ser estendida ao corréu que não apelou da sentença, conforme dispõe o art. 580 do CPP, notadamente diante da similitude fático-jurídica entre o apelante e o corréu.

5. Recurso de apelação prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA
DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21 a 29 de novembro de 2022
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em reconhecer
a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declarar de ofício a extinção da punibilidade,
restando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor de
HELIELDO DA SILVA ROCHA
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia
, na qual o réu foi condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, além de 10 (dez) dias-multa, à fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime encartado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Em razões recursais (IDs 6404982 a 6404983), requer-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 23, inciso II, e art. 25,
caput,
ambos do CP, sob a alegação de que o réu agiu em legítima defesa.

Em sede de contrarrazões (ID n. 6404984 – págs. 6/9), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
da apelação.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso apelatório (ID n. 7206472).

É o relatório.

VOTO

I. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DO CPP.

Inicialmente, em juízo de admissibilidade, consigno que embora sejam identificáveis os pressupostos objetivos e subjetivos ensejadores do conhecimento do presente apelo, registro a existência de fator impeditivo ao exame do
meritum causae.
Isso porque, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, verifica-se a existência de
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

A esse propósito, convém salientar que
o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição retroativa, os marcos temporais que definem a perda da pretensão punitiva para o Estado, correspondem a data do recebimento da denúncia ou queixa, e, regra geral, a data da publicação da sentença condenatória. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse contexto, constata-se que o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto de cumprimento de pena, substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, além de 10 (dez) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime encartado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do mesmo diploma legal.

Ocorre que, entre a
decisão do recebimento da denúncia
em 03/05/2013
(ID n. 6404740) e a
sentença condenatória
prolatada em 07/01/2020
(IDs
6404979 a 6404981
),
publicada em
27/02/2020
(ID n. 6404981 – pág. 2), com trânsito em julgado para a acusação,
transcorreu

período superior ao prazo penal prescricional de 04 (quatro) anos,
sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, como corolário, a extinção da punibilidade,
consoante a jurisprudência sedimentada por esta E. Corte de Justiça, a saber:
ApCrim 0015923-30.2014.8.14.0028
, Primeira Turma, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, DJe 31/01/2022, cf.
https://bit.ly/34UCr6J
;
ApCrim 0004006-26.2014.8.14.0024
, Terceira Turma, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, DJe 15/12/2021, cf.
https://bit.ly/3LHPREr
).

Por derradeiro, ressalte-se que por força do efeito extensivo do recurso, principalmente por ser a prescrição matéria de ordem pública, a extinção da punibilidade deve ser estendida ao corréu
FRANCISCO ANTONIO DE ARAÚJO
que não apelou da sentença, conforme dispõe o art. 580 do CPP, notadamente diante da similitude fático-jurídica entre o apelante e o corréu.

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas, reconheço de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP e, por corolário,
DECLARO

extinta a punibilidade do apelante HELIELDO DA SILVA ROCHA e do corréu não apelante FRANCISCO ANTONIO DE ARAÚJO
, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0003885-72.2019.8.14.0072, com supedâneo no art. 61 do CPP c/c o art. 107, inciso IV, 1ª figura, art. 109, inciso V, e art. 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame de mérito das alegações recursais.

É como voto.

Belém (PA), 21 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/12/2022